Tribunal: STF
Processo: AI 422549
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário, prequestionamento e
habeas-corpus de ofício.
Em recurso extraordinário criminal,
perde relevo a discussão em torno de requisitos específicos, qual o
do prequestionamento, sempre que - evidenciando-se  a lesão ou a
ameaça à liberdade de locomoção - seja possível a concessão de
habeas- corpus de ofício.
2. Apelação criminal: "reformatio in
pejus": Súmula 160.
Transitada em julgado a segunda sentença
condenatória para o Ministério Público, não poderia o Tribunal a
quo,  em recurso exclusivo da defesa, anular a sentença e
restabelecer situação mais gravosa para o agravante e para co-réu
que, por ter sido absolvido, sequer havia recorrido. Incidência,
mutatis mutandis, da Súmula 160 ("É nula a decisão do tribunal que
acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso de acusação,
ressalvados os casos de recurso de ofício").
Inviabilidade do
recurso extraordinário ante a ausência do prequestionamento dos
dispositivos constitucionais tidos por violados e a ocorrência de
alegação de ofensa reflexa à Constituição; desprovimento do agravo,
mas concessão de ordem de habeas corpus de ofício para anular o
acórdão recorrido em relação ao co-réu Roberto Luiz da Silva e ao
agravante, para que nova decisão seja proferida nos limites do
recurso deste último.